Tribunal: TJBA
Processo: 0001698-97.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001698-97.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Jose da Paixão Santos

Advogado(s)
:
FABIAN SILVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
ESTUPR
O
.
ART
IGO
213
DO CÓDIGO PENAL
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO À PEN
A DE 0
6

(SEIS
) ANO DE
RECLUSÃO
. PRESCRIÇÃO OCORRE EM
12
(
DOZE
) ANOS. DECURSO DE MAIS DE
12
(
DOZE
) ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por

JOSE DA PAIXÃO SANTOS
,
contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 00001698-97.2012.8.05.0004, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 213,
caput
, do Código Penal

(estupro)
.

2. Segundo a peça acusatória,
no dia 1° de janeiro de 2012, "por volta das 03:00 horas, no interior do imóvel residencial localizado na Rua da Caixa D'água, nº 07, Centro, Município de Araçás- BA, o denunciado constrangeu, mediante violência e grave ameaça, exercida, principalmente, com o porte ostensivo de arma branca, a sua
ex
- companheira,
Sr
Silvia Maria de Jesus, com quem teria convivido por, aproximadamente, 19 (dezenove) anos, a ter conjunção carnal. Segundo restou apurado, no dia do fato, a ofendida encontrava-se na sua residência com o atual companheiro, Sr. Renato Conceição dos Santos, uma filha e um neto (ambos menores de idade). quando foram surpreendidos pela ação de José da Paixão Santos, o qual, após arrombar o portão de entrada, ingressou abruptamente e passou incontinenti a agredi-la e a proferir dizeres injuriosos. Ato contínuo, com o
nitido
propósito intimidatório, apossou-se de uma faca, puxou a
Sr
Silvia pelas vestimentas, jogou-a no chão, rasgou a sua calcinha e iniciou, forçosamente, a cópula
vagínica
, ao tempo em que lambia o seu rosto, não obstante o expresso dissenso
da mesma
(reforçado por choro)
”
.

II. Da questão em discussão

3.
Insurge-se a Defesa, em seu apelo, contra a sentença proferida, requerendo a reform
a do decisum,
para
absolve
r
o apelante pela ausência de provas suficientes a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
Ademais, pugna pela “
revisão da pena aplicada, podendo inclusive ser reduzida com base no art. 59 do Código Penal e na aplicação equitativa das atenuantes genéricas (art. 65, do CP), especialmente em virtude da confissão parcial do acusado em sede
policial.
”
Contudo
, n
o caso dos autos, como observado pelo Parquet, em seu parecer, impõe-se a análise acerca da aplicação do instituto da prescrição à situação em epígrafe.

III.
Da
s razões de decidir

4.
A prescrição é a limitação temp
oral imposta por lei para que o
jus puniendi
estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV, e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes do referido diploma legal.

5.
O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais
de maneira célere e eficaz.

6.
A
denúncia foi recebida em
16 de abril de 2012.
(id
82293987
) e a sentença condenatória fora prolatada na data de 0
7 de fevereiro
202
5
(id. 82294058)
, tendo imposto ao Réu a pena de 0
6
(
seis
) ano
s
de
reclusão
quanto ao crime descrito no art
.
213
, CP (
estupr
o).

7. Proferida a sentença, o Ministério Público, apesar de ter sido devidamente intimado, não apresentou recurso, transitando em julgado a sentença condenatória para a acusação.

8.
Deste modo, como a pena aplicada em concreto foi de 0
6
(
seis
) ano
s
de
reclusão
, extraindo-se da inteligência do artigo 109,
III
, do Código Penal, que a prescrição
ocorre em

doze
anos,
se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;
e considerando-se que do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória passaram-se mais de
12
(
doze
) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição na modalidade retroativa.

9.
Diante do reconhecimento da prescrição, fica prejudic
ada a análise do mérito do recurso do réu, cujo objetivo era a absolvição pelo crime descrito.

IV. Dispositivo

10.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0001698-97.2012.8.05.0004
, em que figura como apelante
JOSE DA PAIXÃO SANTOS

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m

DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO

o presente recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiç
a